Tribunal: TJDFT
Processo: 0741168-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741168-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BENTO ROCHA NASCIMENTO 01553149122 AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FELIPE BENTO ROCHA NASCIMENTO, para reformar a decisão proferida nos autos dos embargos à execução movido em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, que indeferiu a gratuidade de justiça (ID de origem 249439704). O agravante sustenta, em síntese, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. Relata exercer atividade autônoma como fotógrafo, percebendo renda familiar mensal variável em torno de R$ 5.000,00, a qual, afirma ser substancialmente comprometida por despesas fixas, que os valores mais elevados constantes de seus extratos bancários decorrem de movimentações extraordinárias e de transferências entre contas de sua própria titularidade, não representando sua real capacidade econômica. Invoca, ainda, o disposto nos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC, defendendo que a gratuidade de justiça deve ser concedida com base na declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o consequente deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate, prima facie, a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, o não recolhimento das custas iniciais, neste momento, pode acarretar a extinção do feito originário, em evidente prejuízo à parte agravante. Com efeito, a despeito de a legislação não fixar critérios objetivos para a obtenção do benefício, não basta a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na origem, o agravante foi intimado a emendar a inicial, a fim de, dentre outros, comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID de origem 243704322), tendo atendido apenas parcialmente à determinação judicial, deixando de juntar parte dos documentos exigidos. Sobreveio, então, a decisão agravada que indeferiu o benefício, ao fundamento principal de que o agravante aufere rendimentos mensais elevados, oscilando em torno de R$ 21.000,00 (ID de origem 249439704). Saliente-se que a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até 5 salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério considerado apto por este e. Tribunal para orientar a concessão da gratuidade de justiça e assegurar a igualdade de tratamento no acesso à Justiça. A análise dos extratos juntados, revela que o agravante possui movimentações financeiras de expressivo valor. Apenas no mês de março verificaram-se créditos aproximados de R$ 24.000,00, e, ainda que descontadas transferências a si mesmo, no montante de cerca de R$ 7.000,00, remanesce saldo consideravelmente elevado, incompatível com a alegada hipossuficiência. Outrossim, como assinalado pelo juízo de origem, as transferências para contas de sua própria titularidade indicam a existência de outras relações bancárias. Soma-se a isso, observa-se movimentações ligadas a investimentos financeiros. Assim, embora ausentes os requisitos indispensáveis, atribuo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a extinção prematura da demanda originária até o julgamento definitivo. Sem prejuízo, diante das ponderações realizadas, e em conformidade com o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a mera juntada de extrato bancário desacompanhado da referida informação. Intimem-se, inclusive a parte agravada para, após o transcurso do prazo concedido à agravante, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator